Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720824-67.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: KAROLINE VASCONCELOS ARRUDA ANDRADE SILVA, EDUARDO ANDRADE SILVA DECISÃO Retire-se de pauta. As partes UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, KAROLINE VASCONCELOS ARRUDA ANDRADE SILVA e EDUARDO ANDRADE SILVA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda, e renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 74554831, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA